Tribunal: TJES
Processo: 5029971-97.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029971-97.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA RODRIGUES DE ALMEIDA
RECORRIDO: THATIANA PEREIRA CALIMAN e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E TITULARIDADE DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE TRADIÇÃO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (ART. 134, CTB). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES MANTIDA. PRECEDENTES ATUAIS DO STJ. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO (ART. 257, §7º, CTB). NECESSIDADE DE PROVA CABAL DA AUTORIA DA INFRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA NÃO ATENDIDO (ART. 373, I, CPC). VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO PARA DIRIMIR LIDE EXCLUSIVAMENTE ENTRE PARTICULARES ACERCA DE DANOS MORAIS E QUITAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JULIANA RODRIGUES DE ALMEIDA
(ID 19242741) em face da r. sentença (ID 19242740) que, rejeitando as preliminares arguidas pelo DETRAN/ES, julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer (transferência de veículo, multa e pontuação) e extinguiu sem resolução de mérito, por incompetência do juizado fazendário, o pedido de condenação em danos morais em face da requerida pessoa física.

O juízo
a quo
fundamentou a improcedência na ausência de prova cabal sobre quem conduzia o veículo no momento da infração (haja vista a intempestividade da indicação de condutor na via administrativa), bem como na responsabilidade solidária decorrente da falta de comunicação de venda (art. 134 do CTB) e na impossibilidade de transferência registral devido a gravame de alienação fiduciária não baixado.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado e, em suas razões recursais (ID 19242741), alega
error in judicando
. Sustenta que a exigência de "prova segura e verossímil" de que não era a condutora configura a imposição de prova negativa (diabólica). Argumenta ainda que o art. 134 do CTB deve ser mitigado, conforme jurisprudência do STJ, uma vez que a tradição do bem transfere a posse e afasta a responsabilidade da antiga proprietária pelas infrações supervenientes, requerendo, assim, a procedência total dos pleitos iniciais.

Apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada pela Recorrente, haja vista o preenchimento dos requisitos legais.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. De outra feita, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a controvérsia devolvida a esta Turma Recursal gira em torno da responsabilidade pelas infrações de trânsito após a alegada tradição do veículo sem a respectiva comunicação ao órgão de trânsito, bem como da possibilidade de indicação judicial do real condutor.

A recorrente aduz que exigir a comprovação de que não conduzia a motocicleta no dia da autuação representa a imposição de prova negativa. Contudo, tal argumento não prospera.

Isso porque, a indicação de condutor, quando realizada extemporaneamente na via judicial (após o prazo do art. 257, §7º, do CTB), exige que o autor comprove, de forma cabal e inconteste, quem era o verdadeiro infrator, sob pena de esvaziamento da presunção de legitimidade do ato administrativo.

In casu
, a própria requerida pessoa física não reconheceu a autoria da infração, e a recorrente não colacionou provas (como testemunhas, vídeos ou documentos da data do fato) que afastasse a presunção legal, descumprindo o seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Ademais, no que tange à mitigação do art. 134 do CTB invocada no recurso, cumpre ressaltar que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alienante deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder
solidariamente
pelas infrações de trânsito supervenientes (a mitigação consolidada na Súmula 585/STJ restringe-se exclusivamente aos débitos tributários, como o IPVA, não se aplicando às penalidades de trânsito).

Destarte, a inércia da recorrente em proceder com a comunicação impõe a manutenção da penalidade em seu prontuário.

Por fim, no tocante à pretensão de transferência administrativa do veículo, filio-me, de igual forma, ao juízo
a quo,
no que se refere à existência de Alienação Fiduciária ativa sobre o bem.

Nesse cenário, a resolução da lide exige a quitação do contrato junto à instituição financeira, matéria de cunho estritamente civil entre particulares (assim como o pedido de danos morais contra a compradora), o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse diapasão, não merecem guarida os argumentos da recorrente, devendo a sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença atacada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995). Fica suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça já deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)